Tribunal: TJSP
Processo: 2172714-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de segurança – Recurso contra decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar – Feito sentenciado – Matéria controversa prejudicada em razão da prolação de r. sentença – Inutilidade prática do agravo – Perda do objeto – Recurso não conhecido.